Tribunal: TJMT
Processo: 1042836-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042836-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO MARQUES DE HOLANDA - CPF: 139.594.841-00 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), M D R SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 42.780.793/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. BIOMETRIA FACIAL IMPUGNADA.
FRAUDE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Benedito Marques de Holanda contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a legalidade de empréstimo consignado contratado digitalmente via biometria facial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre:

(i) a autenticidade da contratação eletrônica por biometria facial e se esta constitui prova suficiente para demonstrar a validade da relação jurídica;

(
ii
) a responsabilidade da instituição financeira e da empresa financeira intermediadora pela fraude;

(
iii
) a ocorrência de danos morais e a repetição em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC, e do Tema 1.061 do STJ.

4. O banco não demonstrou, de forma cabal, a legitimidade da contratação, havendo inconsistências nos registros de geolocalização da biometria facial, corroborando a tese de fraude.

5. A empresa intermediadora foi beneficiária direta de pagamento efetuado pelo consumidor mediante boleto fraudulento, sendo inequívoca sua participação na irregularidade, ensejando a responsabilidade solidária.

6. O dano moral é presumido, pois os descontos indevidos reduziram a renda do autor, comprometendo sua subsistência e gerando abalo emocional.

7. Incide a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42,
p.u
., do CDC, uma vez que não se demonstrou engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1.
O ônus da prova acerca da regularidade da contratação de empréstimos por biometria facial recai sobre a instituição financeira, sendo insuficiente a mera apresentação do contrato eletrônico quando impugnado pelo consumidor
(Tema 1061/STJ)
. 2. A inconsistência nos dados de geolocalização da biometria facial gera presunção de fraude na contratação eletrônica. 3. A empresa intermediadora que recebe valores de consumidor ludibriado responde solidariamente pelos danos causados. 4. A cobrança indevida de valores de verba alimentar configura dano moral
in
re

ipsa
. 5. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando ausente e
rro justificável do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, 14 e 42; CPC,
arts
. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante
citada:
STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649/MA, Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
2a
Seção, j. 24/11/2021; TJMT, RI 10170771120228110015, Dr. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 19/08/2024; TJPR,
AC
00003830420238160049, Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, 14a Câmara Cível, j. 06/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO MARQUES DE HOLANDA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização com Tutela de Urgência n. 1042836-93.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO PAN S/A
,
BANCO BRADESCO S/A
e
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, que reconheceu a ilegitimidade passiva do
BANCO BRADESCO
e julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial em relação às outras duas demandadas, afastando a alegação de fraude contratual suscitada pelo autor (ID. 260578678).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que os descontos efetuados em sua aposentadoria
,
no valor de R$ 377,00 mensais
,
são indevidos, pois não celebrou qualquer contrato de empréstimo com as Instituições apeladas, asseverando que foi surpreendido com a informação de que possuía um débito com o
BANCO PAN
no
valor
de R$ 14.438,46, parcelado em 84 vezes, sendo posteriormente orientado pelo
BANCO BRADESCO
a realizar o pagamento de um boleto no valor de R$ 13.000,00 à
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS
, sob a promessa de
quitação do empréstimo e cessação
dos descontos, o que não ocorreu.

Sustenta a responsabilidade solidária das instituições financeiras com base no Código de Defesa do Consumidor e na teoria do risco do empreendimento, pleiteando o reconhecimento da nulidade do contrato, a devolução
em dobro dos valores descontados e a condenação
à reparação pelos danos
morais
sofridos
(ID 260578680).

O
BANCO PAN S.A
apresentou suas contrarrazões em ID. 260578683, defendendo a legalidade da contratação do empréstimo, sob o argumento de que a operação foi realizada de forma segura, mediante a tecnologia de biometria facial, que permite a autenticação do cliente de forma precisa e eficaz, inviabilizando a ocorrência de fraudes, bem como que o Apelante validou a contratação e que o débito é legítimo, asseverando, porém, que a responsabilidade de arcar com os supostos danos alegados seria da
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Já o
BANCO BRADESCO S.A.
, por sua vez, defende a manutenção da sentença recorrida, alegando que
se desincumbiu
do seu ônus probatório, haja vista que o contrato em litígio foi devidamente assinado pela parte autora de forma eletrônica, pugnando, assim, pelo desprovimento do apelo (ID. 260578684).

Sem contrarrazões de
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, uma vez que, apesar de citada, a parte não integrou a lide na origem.

Recurso tempestivo (ID.
260578681
) e isento de preparo (ID.
218822194
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
BENEDITO MARQUES DE HOLANDA
, idoso de
66 anos
(17/12/1958), pretende o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, declarando a inexistência de relação jurídica contratual decorrente do empréstimo consignando no valor de R$ 15.438,46 que não reconhece, e condenando os Apelados à reparação pelos danos morais e a restituição em dobro das parcelas mensais de R$ 377,00 descontadas mensalmente de forma indevida de sua aposentadoria, bem como nos ônus sucumbenciais.

Do cotejo dos autos, constado que o recurso
de fato,
comporta provimento.
Vejamos.

De início, destaco que a sentença anterior foi anulada por esta Colenda Câmara, em acórdão de minha relatoria

que
,
reconhecendo de ofício a ausência de fundamentação, determin
ou
o retorno à origem para novo pronunciamento (ID. 239028680), em julgamento que contou com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO - SENTENÇA QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A REVELIA OU A RESPONSABILIDADE DE UM DOS RÉUS - NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 93, IX, DA CF E ART. 489, §1o, IV, DO CPC - VÍCIO INSANÁVEL - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA - AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ANULAÇÃO DE OFÍCIO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Havendo pluralidade de réus e, contestada a ação por qualquer deles,
a
revelia não produz todos os seus efeitos (art. 345, I, do CPC), podendo, contudo, ceder diante de outros elementos dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz (STJ.
AgRg
no Ag .525225/SP).

2. Não se exige do Juízo a quo a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o magistrado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3. Na hipótese,
o julgador deixou de apreciar os argumentos postos para sua análise em relação à revelia e à responsabilidade da terceira requerida, o que caracteriza grave nulidade da decisão judicial, por
ausência de fundamentação
, como preconizam o art. 93, IX, da CF, e o art. 489, IV, do CPC, que estabelecem os elementos essenciais da sentença e indispensáveis para sua formação saudável, uma vez que não apreciada completamente a matéria posta em litígio. 4. Configurado o vício insanável, impõe-se a cassação do ato decisório objurgado, sendo inaplicável à espécie o princípio da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC), uma vez que para tanto se exige o pronunciamento expresso e fundamentado por parte do Juízo a quo, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 5.
Sentença anulada de ofício
.” (N.U 1042836-93.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024,
DJe
12/09/2024) (
g.n
.)

Em novo pronunciamento, o Juízo assim fundamentou a sentença
vergastada, no que
pertine
:

“(...)

A
ilegitimidade passiva
é configurada quando o réu não é o sujeito responsável pelos atos ou fatos que fundamentam a pretensão do autor.

No caso dos autos, a responsabilidade do
Banco Bradesco S.A.
foi arguida sob o argumento de que
o mesmo
não participou da contratação do
empréstimo consignado, limitando-se a intermediar os repasses financeiros realizados pelo INSS e os descontos na conta bancária do autor.

Analisando os autos, verifica-se que a relação jurídica questionada decorre de contrato de empréstimo consignado firmado entre o autor e o
Banco Pan S.A., o Banco Bradesco S.A.
não tem qualquer participação na formação ou gestão do referido contrato
.

A atuação do
Banco Bradesco S.A.
restringe-se à operacionalização dos repasses de valores provenientes do INSS, de forma meramente administrativa.

Tais elementos deixam evidente que o
Banco Bradesco S.A.
não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
, não havendo nexo causal entre sua atuação e os danos alegados pelo autor.

Com base no exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Bradesco S.A
.

Passo a analisar o
mérito
.

Pois bem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/ TUTELA DE URGENCIA proposta por BENEDITO MARQUES DE HOLANDA em desfavor de BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO S.A. e M D R SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, qual busca a parte autora a declaração de inexistência do débito e indenização pelos danos materiais e morais causados por suposto golpe aplicado pelo requerido.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
: (...)

Nas ações declaratórias negativas
compete à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar
.

Nesse sentido: (...) (Apelação Cível No 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012).

Pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial o desconhecimento da origem dos débitos em questão.

Já o banco réu, em sua contestação, aduz que, restou demonstrado nos autos que
a contratação do empréstimo foi de forma digital
, sendo essa realizada através de
biometria
e perfeitamente válida.

Sustenta que a assinatura do contrato mediante biometria facial só é permitida através do site do Banco PAN, ou seja, somente o cliente, de forma presencial, de posse de seu celular ou computador, pode formalizar a operação, sendo impossível que um terceiro formalize o contrato em seu nome apenas com o envio de sua foto, uma vez que o sistema identifica movimentos como piscar dos olhos, distância do próprio rosto e outras definições.

Diante dos documentos anexados na contestação, pode-se verificar que o autor de fato realizou o empréstimo, por meio de contrato feito por meio de
biometria facial
, sendo totalmente válido o contrato firmado entre as partes
.

Sobre o caso: (...) (TJ-MT 10171954020218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

Portanto,
o Banco Pan S.A. apresentou provas robustas da regularidade da contratação, especialmente a validação por
biometria facial
,
procedimento amplamente aceito como meio seguro de autenticação
.

Além disso, os extratos bancários demonstram que
o crédito foi depositado na conta do autor, o que caracteriza a utilização dos valores
.

Assim, a contratação deve ser considerada válida, inexistindo irregularidades que justifiquem a declaração de inexistência de débito ou a devolução de valores descontados.
Também não restou configurado ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais
.

A responsabilidade da MDR Soluções Financeiras Ltda foi fundamentada na alegação de que ela teria agido como intermediária na obtenção dos dados pessoais do autor para a formalização do contrato. Contudo, nos autos não há elementos probatórios concretos que demonstrem sua participação efetiva no ato de contratação do empréstimo consignado ou a prática de qualquer ato fraudulento
.

A narrativa do autor, desacompanhada de provas contundentes que vinculem a MDR Soluções Financeiras Ltda aos fatos alegados, não é suficiente para caracterizar sua responsabilidade pelos supostos danos sofridos
.

Conforme o princípio da carga probatória estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da MDR Soluções Financeiras Ltda e o evento danoso, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim,
não há elementos que sustentem a responsabilidade da MDR Soluções Financeiras Ltda pelos fatos narrados, sendo inviável qualquer condenação contra
esta
requerida
.

Diante do exposto,
reconheço a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A e extingo o processo em relação a este requerido
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, observada a
gratuidade
de justiça concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade.

No mérito,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Benedito Marques de Holanda
, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC,
suspendendo-se
a exigibilidade.

(...)” (ID.
247345678
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
a relação jurídica travada entre as partes,
à
toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominad
a
pelos
arts
. 2o e 3o da Lei Consumerista.

Ass
im
, o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor,
no caso, da Instituição Financeira,
a teor do
art. 14, §
3o, I e II, do CDC,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequa
das sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Por sua vez, o art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

In
casu
, deve ser levado em conta
que a Apelante demonstrou sua boa-fé, ao procurar o PROCON previamente para tentar solucionar o problema
, conforme se vê do Procedimento n. 51.019.001.22-0001278 juntado à inicial (ID. 218601851).

Ocorre que
, apesar de
o
BANCO
juntar aos autos o contrato com a suposta
biometria facial
d
a
parte autora, verifica-se que est
e
foi devidamente impugnad
o
pela
Apelante
no momento oportuno (impugnação à contestação em ID.
218601897), ocasião em que alegou que
“
o empréstimo foi contratado por telefone e o autor sequer possui e-mail, tampouco conhecimento de tal ferramenta tecnológica, sendo impossível que o mesmo tivesse acesso ao contrato firmado, pois como já dito, é pessoa simples e de pouco conhecimento
”
(p. 3).

Todavia,
o
BANCO PAN

se limitou a juntar o contrato combatido, sustentando que a operação foi realizada de forma segura, mediante a tecnologia de biometria facial, que permite a autenticação do cliente de forma precisa e eficaz, inviabilizando a ocorrência de fraudes
(ID. 218601882).

Como se sabe, quando há impugnação específica da autenticidade do contrato,
o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à Instituição Financeira que produziu o documento
, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do STJ, segundo o qual:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
.” (STJ. Tema n. 1.061. Leading case: REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021) (
g.n
.)

Todavia, apesar de o
BANCO PAN
defender a legalidade e a segurança da contratação digital mediante assinatura eletrônica por meio de biometria facial, sustentando que o laudo digital gerado após a contratação do empréstimo está repleto de informações que comprovam a contratação, tais como
“I. Nome do usuário; II. Ação praticada; III. Data e hora com fuso respectivo; IV. Número de endereço IP e porta lógica de origem utilizada; V. pelo usuário; VI. ID da sessão; VII. Geolocalização”
, em verdade, tais dados revelam o contrário:
que houve fraude na contratação
. Explico.

No
“
Dossiê de Contratação
”
do referido termo constam os
logs
dos eventos que permitem o rastreamento
da negociação

realizada no dia 27/10/2021, com coordenadas de geolocalização
“
-15.5969705; -56.0977585
”
, além do modelo (
Samsung SM-J250M
) e IP do equipamento utilizado (
179.217.118.133/443
)
, conforme se vê:

(Dossiê de Contratação, Proposta #351202368, ID. 218601882, p. 10)

Ora, é cediço que a
geolocalização
deve ser
utilizada como uma ferramenta importante na prevenção de fraudes,
uma vez que
permite que as
I
nstituições
F
inanceiras verifiquem se a localização do usuário no momento da contratação coincide com o endereço registrado no contrato
, o que é feito
em conjunto com a biometria facial, que captura a imagem do contratante e a compara com a documentação apresentada,
como o documento de identidade, por exemplo.

No caso destes autos
, o
“Aceite da política de biometria facial e política de privacidade”
e a
“Captura da Selfie”
foram realizadas na mesma geolocalização,
no intervalo de menos de tr
ês minutos, sendo que, da imagem capturada, percebe-se que o autor/Apelante está em uma residência, com parte do telhado e janela aparentes:

Todavia,
t
a
l
localidade não corresponde à
geolocalização
indicada no documento
(
“
-15.5969705; -56.0977585
”)
, uma vez que
,
em consulta
realizada na página do
Google Maps
,
as
coordenadas levam a um ponto entre as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco Bradesco, na Rua Barão de Melgaço, no centro de Cuiabá:

A partir disso, é possível se chegar
à
conclusão lógica de que a
“Captura da Selfie”
do Apelante
não foi realizada no local onde consta a geolocalização
, o que põe em dúvida a autenticidade da contratação digital mediante assinatura eletrônica por meio de biometria facial, corroborando a tese de fraude alegada pelo Apelante.

Sobre a ocorrência de fraude na contratação por biometria facial, já se posicionaram este e outros Tribunais Pátrios:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO.
BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da
ocorrência
. 2-Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do que dispõe a Súmula 479/STJ.
”
(TJMT
.
Recurso Inominado
n.
10170771120228110015, Rel
. Dr.
Walter Pereira
d
e Souza
,
1a
Turma Recursal, j.
19/08/2024,

DJe

23/08/2024)
(
g.n
.)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM CONTRATO BANCÁRIO COM IDOSA HIPERVULNERÁVEL. INSTRUMENTO QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA AFERIR A CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DA AVENÇA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME1.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A autora é considerada
hipervulnerável
devido à sua idade avançada, o que exige maior proteção nas relações de consumo.

A instituição financeira não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo, haja vista a impugnação feita pela autora e a distribuição do ônus da prova. Assim,
o contrato eletrônico não é suficiente para validar a operação, considerando a vulnerabilidade da autora e a ausência de anuência efetiva
. 4. Houve cobrança indevida, o que gera o direito à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, considerando o disposto no art. 42 do CDC. A indenização por danos morais é justificada pela situação de vulnerabilidade da autora e os danos emocionais sofridos devido à contratação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso conhecido e provido. Impõe-se a reforma integral da sentença, condenação da ré à repetição de indébito em dobro e a indenização por danos
morais.Tese
de julgamento: “1.
É dever das instituições financeiras
adotar
mecanismos de segurança que impeçam fraudes em contratações realizadas por consumidores
hipervulneráveis
, especialmente idosos. Para tanto, é insuficiente a mera apresentação de contrato eletrônico para validar a exigibilidade de débitos decorrentes de tais contratações
, desde que respeitadas as c
ircunstâncias do caso concreto. (...)”
(TJPR
.
00003830420238160049, Re
l. Des.
Hamilton Rafael Marins Schwartz,
14a Câmara Cível, j.
06/11/2024,
p.
08/11/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. CONTRATO CELEBRADO POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS E DA
BIOMETRIA FACIAL ("SELFIE")
.
NÃO DEMONSTRADA A ANUÊNCIA DA REQUERENTE AOS TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO
.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO INEXIGÍVEL
. Devido o ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com a restituição ao Banco réu do valor correspondente ao empréstimo, disponibilizado na conta da requerente e já depositado nos autos. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado que não comporta a redução pretendida. Sentença mantida. Recurso não provido.
” (
TJSP
. Recurso Inominado Cível n.
1002033-83.2022.8.26.0483
,
Rel
. Des.
Vandickson
Soares Emidio
, 1a Turma Recursal Cível e Criminal
, j.
17/07/2023,
p.
01/08/2023)
(
g.n
.)

Portan
to, considerando que incumbia à Instituição Financeira
a comprovação da
autenticidade d
o documento
, demonstrando a validade da
contratação objeto d
o

empréstimo
negad
o
pel
a
parte autora, a teor do que determina o
art.
373, II, do
CPC
, é de se reconhecer a irregularidade do
s
desconto
s
objeto da lide,
de modo que o recurso
de apelação deve ser provido, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes, incidindo, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, devendo o Banco apelado responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

No mesmo
sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE A TÍTULO DE “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO” ORIUNDOS DE PACOTE DE SERVIÇOS DO ALUDIDO
BANCO, QUE NÃO DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONDUTA QUE IMPLICOU REDUÇÃO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL CORRETAMENTE ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA PORQUE CONFIGURADA A MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ
RN
.
APELAÇÃO CÍVEL: 0800311-25.2023.8.20.5108, Relator
a
:
Desa. Berenice
Capuxu
de Araujo Roque
,
j.
18/12/2023,
2a
Câmara Cível,
p.
18/12/2023)
(
g.n
.)

Há que se analisar também a conduta da recorrida
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, contra quem incide os efeitos da revelia, uma vez que, mesmo citada (ID. 218601878), não apresentou defesa nem constituiu advogado nos autos.

Neste ponto, entendo que
a fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau, ao isentar a responsabilidade da empresa
M D R Soluções Financeiras
, revela-se dissociada dos elementos probatórios constantes nos autos
.

A
prova documental juntada aos autos, em especial a que demonstra o pagamento, pelo Apelante, do boleto bancário no valor de R$ 13.000,00 (ID. 218601850), cujo beneficiário é exatamente a empresa
M D R Soluções Financeiras Ltda
(CNPJ
42.780.793/0001-59), é determinante para reconstituir a cadeia negocial fraudulenta, evidenciando que a referida empresa não apenas participou, mas foi a real destinatária da vantagem indevida obtida em prejuízo do consumidor idoso.

Portanto,
com as devidas vênias à conclusão do

Magistrado sentenciante
, há prova incontestável de que a
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS
foi a principal beneficiária da fraude,
razão pela qual
deve responder pelos prejuízos suportados pelo
Apelante.

Assim sendo
,
diante da incerteza quanto à contratação digital por biometria facial
pelo
BANCO PAN
, bem como da comprovação de que a
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS
se beneficiou diretamente do empréstimo obtido mediante fraude, ambos devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão da contratação fraudulenta de empréstimo, sendo irrelevante eventual alegação de ausência de dolo direto na prática do ato ilícito
.

Por outro lado, entendo que deve ser mantida a sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva do
BANCO BRADESCO
, uma vez

que o fato de o empréstimo fraudulento ter sido creditado na conta corrente do Apelante em agência daquela Instituição Financeira não implica em sua responsabilidade solidária, sendo certo que os descontos questionados foram realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, por iniciativa do próprio
BANCO PAN
, inexistindo evidências de que o
BRADESCO
tenha participado da contratação ou que tenha se beneficiado da operação.

Nesse contexto, passando à análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5o, V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a
saúde psíquica do ofendido, de forma clara no caso
sub judice
, vez que não se
pode
olvid
ar
que a contratação fraudulenta
,
com o uso de dados pessoais do consumidor
,
lhe acarretou abalo psíquico, na medida em que
restou incontroverso que
houve o desconto de valores
indevidamente

em sua
folha de pagamento,
verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência
, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal
.

Vale destacar mais uma vez
que
o
Apelante, logo após constatar o desconto da
s
parcela
s
do empréstimo
fraudulento
em seus vencimentos, insurgiu-se contra
a cobrança,
ocasião em que pagou o boleto bancário
no valor de
R$ 13.000,00
(que corresponde a mais de 80% do valor do empréstimo)

acreditando estar devolvendo os valores indevidamente creditados em sua conta corrente, atitude condizente com a boa-fé esperada em casos como tais.

Nessa esteira, o
ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma
, a indenização deve ser feita caso a caso, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Além disso, este
numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado
dos proventos da Apelante
(
R$ 2.674,80
), entendo que o valor fixado
não pode
configura
r
uma quantia irrisória,
se mostra
ndo
adequado ao presente caso
uma indenização no valor de
R$
8
.000,00 (
oito

mil reais)
, montante que atende os objetivos mencionados
.

Em casos análogos já decidiu esta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃ JURÍDICA E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO -
DANO MORAL CONFIGURADO
-

VALOR MAJORADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.” (TJMT. N.U 1002319-22.2022.8.11.0049, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023,
DJe
27/10/2023) (
g.n
.)

APELAÇÕES CÍVEIS
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS
-
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
-
DESCONTOS IMOTIVADOS
-
INDENIZAÇÃO DEVIDA
-

MONTANTE MAJORADO

-
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
-
MÁ-FÉ DO CREDOR CONSTATADA
-
COMPENSAÇÃO DOS VALORES
-
INVIABILIDADE
-
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve
atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo ao autor.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004464520218110041, Relator: Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 19/06/2024, 4a Câmara de Direito Privado, p. 21/06/2024) (
g.n
.)

No tocante à repetição do indébito, inexistindo prova de regularidade da contratação, o que configura a ilicitude dos valores descontados da Apelada, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados.

Além disso, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
, constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a
repetição do indébito em dobro
.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...] 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3.
Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
. 4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser
fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.” (TJMT. N.Ú. 10009912720218110038, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023, 1a Câmara de Direito Privado,
DJe
16/03/2023) (
g.n
).

Com tais considerações, comprovada a contratação mediante fraude e os danos decorrentes dos descontos indevidos, o recurso deve ser provido em parte, para
declarar a inexistência da dívida e condenar os Apelados à reparação pelos danos morais e a restituição em dobro das parcelas descontadas dos proventos do autor.

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação d
e

BENEDITO MARQUES DE HOLANDA
,
reformando a sentença vergastada para
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a pretensão deduzida na in
i
cia
l
, a fim de:
a)

DECLARAR
a inexistência da dívida decorrente do contrato n.
#351202368
;
b)

CONDENA
R

o

BANCO PAN S/A
e
M D R SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
,
solidariamente
,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, com
correção monetária pelo
INPC
incidindo
desde o arbitramento (
Súm
.
362 do STJ) e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês
de
sde
a prática do ato ilícito
(data d
o contrato
)
,
nos termos da
Súm
.
54 do STJ;
c)
bem como
à
devolução
em dobro

dos valores indevidamente
descontados
do autor
, acrescidos de correção monetária pelo INPC

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
a partir de cada desembolso (Súmulas n. 43 e 54 do STJ)
,
devendo os
c
á
lcul
os
observar
a data em que a
Lei n. 14.905/2024
pass
ou

a produzir efeitos, após o que o cálculo da correçã
o monetária e dos juros de mora, dos danos morais e materiais,
dever
ão
observar os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC,
a ser apurado em sede de liquidação
do julgado;
e

d)
INVERTER
, por corolário lógico, o
s
ônus de sucumbência
fixados em relação a estas duas apeladas
, mantendo o percentual
arbitrado
na origem,
devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação,
conforme art. 85, §

2o, do CPC.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(
STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025